Tribunal: TJMT
Processo: 1013418-23.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013418-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
– SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DO LOCAL DO TRABALHO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA SINDICAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PUNIÇÃO EM DESCOMPASSO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – FALTA PUNÍVEL COM PENA DE ADVERTÊNCIA CONFORME ESTABELECIDO NOS ARTS. 132, I E 141 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Conforme entendimento jurisprudencial,
a aferição da proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada ao servidor público pela administração pública insere-se no controle de legalidade do ato administrativo, passível de análise pelo Poder Judiciário.

Revelando-se em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser anulado o ato administrativo que aplicou a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias ao servidor público.

Ademais, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal, a sanção a ser aplicada nas hipóteses de ausência injustificada ao local de trabalho, seria, em tese, de advertência (arts. 132, I e 141 da LC 93/2003).

Constitui dever da Administração Pública apurar supostas transgressões cometidas por seus servidores, não constituindo ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a mera instauração de processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade, sobretudo quando não comprovado qualquer lesão ou
sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação.

De acordo com o art.
85
,
§
14
, do Código de Processo Civil, é vedada a
compensação
da verba honorária em caso de sucumbência parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
apelação cível interpostos pelo
Município de Cuiabá
e por
Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 1013418-23.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“apenas para declarar a ilegalidade da decisão administrativa que determinou a suspensão do autor TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS por 30 (trinta) dias, aplicada no PAD 160/2013, bem como a anulação do Ato GP Nº 1273/2014, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”
.

A sentença ainda estabeleceu que
“Sendo cada litigante nesta lide, em parte, vencedor e vencido, ficam proporcionalmente distribuídas entre ambas as despesas processuais e compensados os honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 6.000,00 (cinco mil reais) ou 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86, do Código de Processo Civil”
(Id 175413538).

Em suas razões recursais o
Município de Cuiabá
defende a reforma da sentença ao fundamento, em síntese, de que a penalidade aplicada – suspensão por 30 (trinta) dias – não excedeu os limites da finalidade legítima almejada no processo administrativo disciplinar, havendo farta fundamentação e motivação para o ato praticado, o qual se revestiu de proporcionalidade e razoabilidade.

Alega, neste contexto, que o controle judicial não deve adentrar o mérito dos atos administrativos,
“devendo ater-se, tão-somente, à análise de sua legalidade, e, segundo a sentença, restou comprovada a irrestrita legalidade e regularidade do Processo Administrativo Disciplinar”
, inserindo-se a penalidade aplicada no âmbito de limitação do Poder Judiciário.

Assevera, ademais, que
“em momento algum a parte autora, ora recorrida, apresentou comprovação de que os atos praticados pela Administração foram eivados de desvio de finalidade, muito menos que restou praticada alguma ilegalidade e/ descumprimento de formalidades”
, o que era imprescindível para a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC),
“mormente se considerada a presunção de legitimidade e legalidade dos atos da administração pública”
.

Afiança, nesta linha, que
“resta clara a legalidade do ato administrativo impugnado na origem, tendo o agente municipal agido em descumprimento de dever legal imposto, abandonando o local de trabalho sem a autorização do supervisor, de forma que a penalidade é legal e encontra-se devidamente justificada”.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso de apelação
“para o fim de acolher a fundamentação e reconhecer a legalidade da penalidade aplicada, tendo este sido devidamente motivada e fundamentada a punição, diante dos próprios elementos que constituíram o ato e diante da explicitação dos motivos, na forma das provas devidamente apresentadas nos autos, de maneira que deve ser reconhecida a legalidade e proporcionalidade da pena”
. (Id 175413901)

De seu turno,
Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos
sustenta, em seu apelo, a reforma da sentença na parte que não condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de danos morais, ao fundamento de que o juízo
a quo
reconheceu que o ente municipal agiu com excesso, estando, portanto, caracterizado o ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Defende, também, que a sentença deve ser alterada no que tange à determinação de compensação dos honorários advocatícios, pois esta medida é expressamente vedada no art. 85, §14, do CPC.

Ao cabo, pleiteia o provimento do recurso para
“I - DEFERIR o pedido de condenação por danos morais, em valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reconhecendo a existência de ato ilícito na punição excessiva dada ao Apelante pela Apelada, nos termos do art. 187 do CC; II – AFASTAR a compensação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §14 do CPC”.
(Id 175413902)

Regularmente intimadas as partes, apenas o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, ocasião em que refutou as alegações do apelante Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos e requereu o desprovimento do recurso de apelação por ele interposto e a sua condenação às verbas de sucumbência (Id 175413906).

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu ausentes os motivos legais previstos no art. 178 do CPC para manifestação ministerial (Id 176479668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos ajuizou ação de anulação de ato administrativo em desfavor do Município de Cuiabá almejando a anulação do Ato GP nº 1273/2014, por meio do qual lhe foi aplicada a pena de suspensão por 30 (trinta) dias, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Segundo o autor, seria ilegal a sanção em questão, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar nº 106/2013, pois sua ausência ao trabalho como Agente de Trânsito no Município de Cuiabá teria ocorrido apenas no período de 15 (quinze) minutos, durante o intervalo para descanso e alimentação, e apenas para participar de assembleia extraordinária de greve convocada pelo Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transportes de Cuiabá no dia 09/6/2013, às 16 horas, na Praça Alencastro.

Após regular andamento da lide, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente apenas o pedido de nulidade da decisão administrativa que aplicou a penalidade de suspensão ao servidor público, nos seguintes moldes:

“
(...)
Diante de todos esses ensinamentos jurisprudenciais, não se mostra proporcional ou razoável a manutenção da punição ao autor pela simples participação em ato assemblear do seu sindicato, onde nessa participação não cometeu nenhuma ato ou atitude que causasse qualquer perturbação ao seu trabalho ou ao exercício dele no dia em que a reunião ocorreu.

Ademais, vale destacar que a Constituição Federal (art. 8º.) afirma ser um direito de todos os trabalhadores a participação em atividades sindicais, inclusive em assembleias e já existem inúmeras decisões jurídicas ressaltando que impedir a participação de servidores em assembleias sindicais significa impedir que eles exerçam direitos inerentes à condição de sindicalizados, o que representa uma violação aos princípios da liberdade associativa e sindical.

Decorre daí que não se mostra proporcional e razoável a penalidade aplicada, simplesmente por ter o autor comparecido durante parte do seu horário de trabalho, diga-se de passagem, parte mínima, ao ato assemblear. Por conta disso, a decisão que aplicou a pena de suspensão transborda dos lindes da ilegalidade e permite a sua revisão judicial.

A doutrina constatou a existência de três elementos ou subprincípios que compõem o princípio da proporcionalidade. O primeiro é a pertinência. Analisa-se aí a adequação, a conformidade ou a validade do fim. Portanto se verifica que esse princípio se confunde com o da vedação do arbítrio. O segundo é o da necessidade, pelo qual a medida não há de exceder os limites indispensáveis à conservação do fim legítimo que se almeja. O terceiro consiste na proporcionalidade mesma, tomada "stricto sensu", segundo a qual a escolha deve recair sobre o meio que considere o conjunto de interesses em jogo.

Vistos os três elementos ou subprincípios se conclui não haver adequação da pertinência com o fim punição aplicada, a medida punição aplicada excedeu os limites da finalidade legítima almejada e não houve a consideração do conjunto de interesses em jogo (participação em assembleia como direito do trabalhador). Logo, a punição é ilegal no seu fundamento lançado.

(...)

Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar a ilegalidade da decisão administrativa que determinou a suspensão do autor TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS por 30 (trinta) dias, aplicada no PAD 160/2013, bem como a anulação do Ato GP Nº 1273/2014, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Sendo cada litigante nesta lide, em parte, vencedor e vencido, ficam proporcionalmente distribuídas entre ambas as despesas processuais e compensados os honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 6.000,00 (cinco mil reais) ou 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos arts. 85, § 2º, e 86, do Código de Processo Civil”
. (Id 175413538)

Contra essa sentença ambas as partes interpuseram recursos, o réu (Município de Cuiabá) requerendo a manutenção da pena aplicada e o autor (servidor público) o reconhecimento ao direito de indenização por danos morais e inviabilidade de compensação da verba honorária. Ambos os recursos, porém, não merecem prosperar, senão no tocante aos honorários advocatícios, como se verá.

Como se sabe, o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (vide
AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022)

No caso dos autos, não foi questionado na demanda a regularidade do processo administrativo instaurado em desfavor do servidor Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos, senão no aspecto da proporcionalidade e razoabilidade da pena aplicada, cuja aferição, ao contrário do entendimento do ente municipal, insere-se no controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E DANOS MORAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONSELHO DE DISCIPLINA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do referido colegiado.

2 -
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa
.

3- Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

4 - Inexistindo nos autos prova de qualquer ato ilícito do Estado, indevido o direito pleiteado de indenização por danos

morais, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais”
. (N.U 0039279-88.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – (...).

4 - O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5 -
A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo
.

6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação”
. (N.U 1007727-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Destarte, não há falar-se que ao anular a penalidade aplicada ao recorrente, por considerá-la desproporcional e sem razoabilidade, o juízo
a quo
tenha indevidamente adentrado o mérito administrativo, pois tais critérios integram o exame de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

De mais a mais, ainda que o processo administrativo disciplinar tenha observado o devido processo legal, a sanção dele resultante (suspensão por 30 dias) realmente foi excessiva diante dos atos praticados pelo servidor Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos, afrontando, portanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, tendo em mente que n
a aplicação da penalidade devem ser sopesadas a natureza e a gravidade da infração, o dano que dela provier para o serviço público, a circunstância agravante ou atenuante e os antecedentes funcionais, m
ostra-se bastante desproporcional punir com a severa pena de suspensão por 30 (trinta) dias o servidor que se
ausenta do posto de trabalho pelo período de 15 (quinze) minutos – e aparentemente no horário de descanso –, a fim de participar de assembleia de greve convocada pelo seu sindicato e, consequentemente, exercer o direito de reunião assegurado pela Constituição Federal.

Ademais, eventual penalidade para tal situação – suposto abandono do posto de trabalho sem autorização –, não seria, em tese, a de suspensão, que, em conformidade com o art. 142 da Lei municipal nº 93/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá),
“
será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições
que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias, sem remuneração”. G
rifei.

Ao revés, a conduta apurada no processo administrativo disciplinar sob exame, poderia ser apenada, em tese, com advertência, em conformidade com os arts. 132, I e 141 da referida lei municipal, cujo teor é o seguinte:

“
Art. 132. Ao servidor é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
(...)”

“
Art. 141. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 132, I a VIII, XVIII e XX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave
”
.

Logo, mostra-se evidente a inviabilidade da aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) dias ao servidor Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos, pois, não havendo notícia nos autos de que tenha havido reincidência e considerando a singeleza dos atos praticados e apurados no PAD, tal sanção não encontra amparo na Constituição Federal, infringindo, a meu ver, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido e em relação a outros servidores que igualmente responderam ao PAD nº 106/2013, já decidiu este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – AGENTES DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO – ATITUDE QUE NÃO ENSEJA SUSPENSÃO – ARTIGO 141 DA LEI MUNICIPAL Nº 93/2003 – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o que é disposto no artigo 141 da Lei Municipal nº 93/2003, a sanção cabível ao servidor que se ausenta do posto de trabalho é a advertência, sendo que qualquer outra sanção configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade”.
(N.U 0057270-85.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ- AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO- AUSÊNCIA DO LOCAL DO TRABALHO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA SINDICAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇAO DA PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – SANÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PRESCRITO EM LEI - FALTA PUNÍVEL COM PENA DE ADVERTÊNCIA CONFORME ESTABELECIDO NO ARTIGO 141 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal, a sanção a ser aplicada nas hipóteses de ausência injustificada do local de trabalho sem anuência do Chefe Imediato, seria a advertência (art. 141 LC 93/2003).

A pena de suspensão somente seria cabível na hipótese de reincidência das faltas punidas com advertência, denotando-se que a administração pública municipal não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao punir o servidor, motivo pelo qual deve ser anulado o ato”.
(N.U 0049883-19.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Destarte, sem razão o Município de Cuiabá em sua irresignação, devendo ser mantida a sentença recorrida na parte que anulou
o Ato GP nº 1273/2014, pelo qual foi aplicada a pena de suspensão por 30 (trinta) dias ao servidor Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos.

Referida sentença, outrossim, também deve ser mantida no tocante à improcedência do pedido de danos morais, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), formulado pelo mencionado servidor e questionado em seu recurso.

Com efeito, c
onstitui dever da Administração Pública apurar supostas transgressões cometidas por seus servidores, não constituindo ato ilícito a instauração de processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade.

Diante disso, a mera constatação de que o ato administrativo que aplicou a pena de suspensão ao servidor-recorrente é ilegal, por ferir a proporcionalidade e a razoabilidade, não gera, só por si, presunção de dano moral. Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado.

No caso, a despeito da ilicitude do ato praticado pelo ente municipal, decorrente da inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há nos autos prova robusta de que o mesmo tenha causado ao ora apelante sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação, não sendo meros aborrecimentos ou incômodos suscetíveis de acarretar dano moral.

Na mesma esteira, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - NULIDADE - COMISSÃO PROCESSANTE - COMPOSIÇÃO POR SERVIDOR NÃO EFETIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A demissão de servidor público efetivo e estável não é ato livre da Administração Pública, e deve ser pautada na legalidade e fundamentada na prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que confirme a imputação posta na inicial do Processo Disciplinar; assim não ocorrendo, o ato de desvinculação é nulo e assim será declarado pelo Judiciário.

2. Considerando o processo administrativo disciplinar que resultou na pena de demissão da servidora foi conduzido por comissão processante de servidores não-estáveis, em afronta a disposição expressa do Estatuto dos Servidores Municipais e violando os princípios administrativos, de rigor a manutenção da sentença que declarou a sua nulidade.

3.
A responsabilidade da Administração Pública exige a comprovação da conduta ilícita, dos danos morais e à imagem sofridos, de sorte que a instauração de processo administrativo com comissão processante não formada por servidores estáveis, a despeito de viciar o ato, não gera, por si só, o dever de indenizar
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.112911-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023) Grifei.

Além disso, como bem decidiu o douto julgador, os danos morais
“
(...) não decorrem tão somente de se reconhecer a ilegalidade da decisão, pois essa foi dada na forma em que compreendeu os fatos a autoridade administrativa na análise do processo administrativo disciplinar. Ainda que possa ter havido certa angústia ao autor em responder e ser responsabilizado no processo administrativo disciplinar, nada de anormal praticou a autoridade administrativa na condução do feito, de sorte caso se entenda ter havido danos morais a serem compostos nesta demanda, por via transversa se estaria afirmando existir prejuízo por ação de hermenêutica e mais nenhuma autoridade administrativa teria tranquilidade em analisar e aplicar eventual penalidade que poderia vir a ser revista pelo Poder Judiciário”
. (Id 175413538)

Assim, descabida a pretensão de reforma da sentença para que seja reconhecido, no caso concreto, o dever de o Município de Cuiabá indenizar o recorrente por danos morais.

Melhor sorte, contudo, assiste ao servidor-apelante no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, de fato, sendo esta verba de titularidade do patrono, e não da parte, inadmissível a sua compensação no caso de sucumbência recíproca, medida que, inclusive, é expressamente vedada no §14 do art. 85 do CPC, cujo teor é o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

Na mesma esteira, já decidiu o Tribunal de Justiça gaúcho:

“APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
.
COMPENSAÇÃO
VEDADA. ART.

85
,
14
,
DO CPC.

1. O artigo

85
, §
14
, do Código de Processo Civil veda a

compensação

da verba honorária em caso de sucumbência parcial
.
Compensação
dos

honorários

advocatícios

de sucumbência afastada.

Precedentes. 2. Não é caso de fixação de
honorários

recursais em favor do procurador da parte contrária. Parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ nos EDcl do AgInt no REsp. nº 1.573.573.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA”.
(
Apelação
Cível Nº 50007678920188214001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 23-08-2023)

Logo, impõe-se a reforma da sentença apenas e tão-somente na parte que determinou a compensação dos honorários advocatícios, ante a vedação constante do art. 85, §14, do CPC.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e
dou parcial provimento
ao aviado por
Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos, reformando a sentença apenas para afastar a compensação dos honorários sucumbenciais a que foram condenadas as partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024